Tribunal: STF
Processo: HC 88907
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: 1. Júri: desaforamento: fundamentação idônea para afastar a
 comarca do local do fato.
2. Habeas corpus: não conhecimento:
questão relativa à transferência do julgamento diretamente para a
Comarca da capital - saltando-se as Comarcas mais próximas: questão
que não foi suscitada na impetração ao Superior Tribunal de Justiça,
 não cabendo ao Supremo Tribunal dela conhecer
originariamente.
3. Habeas corpus de ofício: inviabilidade.